Tribunal: TJMMG
Processo: 5000636-90.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
Processo eproc 5000636-90.2019.9.13.0001 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/02/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - CONDENAÇÃO - CRIME DE TORTURA - PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E INTERDIÇÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO - ART. 1º, §§ 2º e 5º, da LEI FEDERAL N. 9.455/97 - ATO DE EXCLUSÃO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA PMMG COM FUNDAMENTO EM REVISÃO CRIMINAL PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANALISAR E DECIDIR REFLEXOS DA REVISÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO DA JUSTIÇA COMUM - AUSÊNCIA DE ATO DISCIPLINAR MILITAR E DE CRIME MILITAR - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Paulo Tárcio de Oliveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em suscitar o conflito negativo de competência, nos termos do artigo 66, inciso II, do CPC/2015 e do art. 105, inciso I, alínea "d", da CF/88, determinando a remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, para que a questão possa ser dirimida. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido de liminar, movida por Paulo Tárcio de Oliveira em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que instruem o feito que a presente ação foi inicialmente ajuizada perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Paracatu/Minas Gerais. Em sua peça inicial, relatou a defesa que o autor foi excluído das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em 11/04/2007, por meio de representação para perda da graduação, subsidiada em sentença penal condenatória proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Informou, contudo, que o Tribunal de Justiça, acertadamente, reconheceu vício de natureza absoluta no decreto condenatório, motivo pelo qual alegou que todos os efeitos penais e extrapenais foram extirpados do mundo jurídico, dentre eles a perda da graduação.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que o procedimento administrativo instaurado à época dos fatos concluiu pela inocência do acusado. Nesse contexto, com base na teoria dos motivos determinantes, alegou que, em face da insubsistência da causa da perda da graduação - sentença condenatória -, a reintegração do autor à Corporação é consequência natural. Salientou que o pedido de reintegração foi formulado perante o Comando da PMMG e o Governador de Minas Gerais, sendo o pleito indeferido. Ao final, requereu a procedência da presente ação, para que seja determinada a reintegração do autor aos quadros da PMMG, com os efeitos decorrentes, inclusive o direito a todas as promoções e vantagens funcionais e salariais. Requereu ainda a concessão da justiça gratuita. Atribuiu à causa o valor de 104.931,60 (cento e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta centavos). O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paracatu/Minas Gerais indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência/evidência e determinou a citação do Estado (Evento 1, DEC8, págs. 1/4). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, alegando, em suma, que o autor não tem o direito vindicado porque a procedência da ação de revisão criminal que anulou a sentença condenatória não torna nula a decisão que excluiu o autor dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, tampouco o ato administrativo de exclusão. Salientou que a revisão criminal não apontou erro do Poder Judiciário no que se refere à autoria e materialidade dos delitos imputados ao autor e que serviram de fundamento para responsabilização criminal (agora anulada), bem como em relação à responsabilização civil e administrativa (esferas independentes). Aduziu que, na referida ação, a nulidade da sentença condenatória se deu em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais (Evento 1, CONT11). Em sua impugnação, a defesa salientou que a exclusão do autor da Corporação se deu por força de decisão judicial que o condenou criminalmente; todavia, alegou que, com a rescisão da referida sentença pelo TJMG, os efeitos principais e acessórios da condenação não subsistem. Ao final, requereu seja a ação julgada procedente (evento 1, IMPUGNAÇÃO, págs. 1/8). Em especificação de provas, o autor requereu a juntadas dos seguintes documentos: ato de exclusão, publicado no BI 11/28º BPM de 16/04/2007; extrato de registros funcionais, datado de 25/06/2007. O Estado de Minas Gerais se manifestou no sentido de não haver mais provas a produzir, por tratar-se a controvérsia de matéria de direito (Evento 1, OUT 13). Em 14/03/2019, a MMa. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paracatu/Minas Gerais declarou a incompetência absolutaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 daquele Juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar (evento 1, DESPDEC 14). Distribuído o feito nesta Justiça Especializada, o MM. Juiz a quo determinou que fosse oficiado o Comandante-Geral da PMMG, para que este esclarecesse se o desligamento do autor dos quadros da PMMG se deu em virtude do cumprimento da decisão proferida por este TJMMG em sede de Representação para Perda da Graduação ou em razão da perda da função pública determinada pelo Juízo da Comarca de Paracatu no processo n. 013.823-5/99 (Evento 5). Em resposta (Evento 11), foi juntado o ofício n. 419N.3/2019, com o seguinte teor, verbis: a) em cumprimento à decisão do Acórdão proferido na Apelação Criminal n. 000187.599-6/00, pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, publicou-se, em 22 de maio de 2016, o ato de exclusão das fileiras da Corporação do n. 112.245-6, Sd PM Paulo Tárcio de Oliveira, por ter sido condenado a perda de sua função pública no processo n. 013.823-5/99, pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Paracatu/MG, conforme boletim interno n. 22/2006 do 28º BPM (anexo). b) já em 13 de julho de 2006, através do BGPM n. 052, publicou-se a reintegração do supracitado militar em cumprimento ao Acórdão proferido nos Embargos Infringentes n. 165 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG). c) por fim, em 16 de abril de 2007, o militar foi novamente excluído da Corporação, agora em cumprimento a decisão proferida no Processo de Perda da Graduação n. 96, do TJMMG, conforme ato assinado no Boletim Interno n. 11/2007, pelo Comandante do 28º BPM. Por determinação judicial, foram juntados aos autos o acórdão do Processo de Perda da Graduação n. 96, figurando como representado Anísio Gonçalves da Silva; a sentença condenatória, proferida pelo juízo da Comarca de Paracatu/MG nos autos do processo n. 4.863 em desfavor de Clésio Roberto Correa, Anísio Gonçalves da Silva e Paulo Tárcio de Oliveira, que decretou a perda da função dos réus; e o acórdão da Apelação Criminal 000.187.599-6/00 (Eventos 22, 24, 26 e 28). O autor se manifestou quanto aos documentos juntados (evento 36). O MM. Juiz a quo prolatou sentença conforme evento 39. Salientou que o autor não foi alvo de sanção disciplinar prevista na Lei Estadual n. 14.310/2002, mas, sim, sofreu a perda do cargo como efeito de condenação criminal proveniente de sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Paracatu/MG. Ao final, rejeitou o pedido do autor, com fulcro no inciso I do art. 487 do CPC/2015 e o condenou ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, suspendendo, todavia, a exigibilidade das verbas em face do deferimento da gratuidade judiciária. O autor interpôs, então, recurso de apelação, reiterando os termos trazidos em sua peça inicial (evento 45). O Estado de Minas Gerais apresentou as contrarrazões recursais (evento 54).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do CPC/2015, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Analisando os autos, entendo que a competência para julgar o presente feito é da Justiça Comum. Extrai-se dos autos que a presente ação foi ajuizada perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Paracatu/Minas Gerais, com pedido de reintegração do autor às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, sob o argumento de que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu vício de natureza absoluta no decreto condenatório que lhe foi imposto e, consequentemente, os efeitos penais e extrapenais foram extirpados do mundo jurídico, dentre eles a perda de sua graduação. Pois bem. Do detido exame dos documentos que instruem o presente feito, mister pontuar algumas considerações para elucidar os fatos. O autor, ora apelante, nos autos do Processo n. 4.863/99, foi condenado, em 17/02/2000, pelo juízo da Comarca de Paracatu/MG, nas iras do art. 1º, §§ 2º e 5º1, da Lei Federal n. 9.455/97, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, que foi substituída por pena restritiva de direitos. Ao corréu Clésio Roberto Correa foi imposta a mesma sanção. Já o corréu Anísio Gonçalves da Silva foi condenado como incurso nas penas do “art. 1º, inciso I, letra „a. e § 4º, inciso I e § 5º, da Lei Federal n. 9.455/97, c/c o art. 62, inciso I do Código Penal”, sendo-lhe imposta a pena de 04 (quatro) anos de detenção. Em sede de apelação criminal julgada perante a Primeira Câmara Criminal (000.187.599-6/00), foi mantido o decreto condenatório. Em cumprimento à supramencionada decisão judicial (Apelação Criminal n. 000.187.299-6/00), foi publicado, no BI 22/28º BPM de 10/06/2006, o ato de exclusão do Sd. PM Paulo Tárcio de Oliveira, ora 1 Art. 1º Constitui crime de tortura: [...] § 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos. [...] § 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 apelante, conforme se observa no documento constante no OUT 4 do evento 11. Em sede de Embargos Infringentes n. 165, julgado em 30/05/2006, este Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso, para conceder a segurança e manter os embargantes 1º Sgt. PM Anísio Gonçalves da Silva, Cb PM Clésio Roberto Correia e Sd. PM Paulo de Tárcio Oliveira nas fileiras da Corporação. Em face da referida decisão judicial, foi o apelante reintegrado às fileiras da Corporação, conforme publicação no BGPM n. 52 de 13/07/2006. Em 22/11/2006, o órgão pleno deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, no Processo de Perda da Graduação n. 96, no qual figurava apenas o representado 1º Sgt. Anísio Gonçalves da Silva, por maioria de votos, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com base no art. 267, IV, do CPC, c/c o art. 3º do CPPM. Cumpre registrar que, no referido acórdão, restou expressamente determinado que fosse oficiado o Comandante-Geral da PMMG, informando-lhe o teor da referida decisão, “em especial sobre a extinção dos efeitos da decisão proferida nos autos do recurso de Embargos Infringentes n. 165, que concedeu ao representado e aos outros dois policiais militares o direito de aguardar o julgamento do conflito positivo de competência integrados à Instituição Militar”. Como se vê, o ora apelante não foi excluído da Corporação em razão de representação para perda da graduação perante esta Justiça especializada. Conforme mencionado alhures, não houve sequer representação para perda da graduação oferecida em desfavor do ora apelante neste Tribunal de Justiça Militar. Na verdade, a decisão exarada nos embargos infringentes n. 165 originou-se do Mandado de Segurança n. 23, no qual os impetrantes pleiteavam que o Comandante-Geral da PMMG se abstivesse de cumprir determinação judicial para excluí-los da Corporação, por terem sido condenados, na Justiça Criminal da Comarca de Paracatu/MG, pelo crime de tortura e, como efeito automático da condenação, com a perda da função pública e a interdição para exercício de cargo público, nos termos do artigo 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97. Por fim, cumpre consignar que o ora apelante ampara o seu pedido em acórdão proferido em sede de Revisão Criminal n. 1.0000.16.001088-0/000, no qual o 3º Grupo de Câmaras do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em sede de Revisão Criminal, acolheu questão preliminar, declarou a nulidade da sentença condenatória em relação aos réus Clésio Roberto Corrêa e Paulo Tárcio de Oliveira e extinguiu a punibilidade, nos termos do artigo 107, IV c/c os artigos 109, V, e 110, todos do Código Penal. Dessa forma, temos que os possíveis reflexos da revisão da sentença condenatória (proferida pelo juízo da Justiça Comum da Comarca de Paracatu nos autos da Revisão Criminal n. 1.0000.16.001088-0/000) deverão ser analisados e decididos também pela Justiça Comum.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Não vislumbro possibilidade de esta Justiça Especializada exercer competência nestes autos com a finalidade de modular ou mesmo rever a exclusão do apelante, que foi determinada como efeito extrapenal na condenação pelo crime de tortura, praticado antes da vigência da Lei n. 13.491/2017. Registre-se que, no caso em tela, não se discute ato disciplinar militar, tampouco crime militar, mas, sim, os reflexos de revisão da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Comarca de Paracatu/MG. Por tais razões, suscito o conflito negativo de competência, nos termos do artigo 66, inciso II, do CPC/2015, e do art. 105, inciso I, alínea "d", da CF/88. Assim, remetam-se os autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, para que a questão possa ser dirimida. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de fevereiro de 2020. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Presidente da Segunda Câmara e Relato